Tribunal: TJSP
Processo: 2273324-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, BEM COMO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.
DESCUMPRIDA A EXIGÊNCIA TRAZIDA PELA SÚMULA 481 DO STJ – CRISE RESULTANTE DA PANDEMIA PELO COVID-19 ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. DECLARAÇÃO DEFIS, BALANCETE DO ANO DE 2020 E EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS QUE NÃO PERMITEM RECONHECER A ALEGADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, BEM COMO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.
DESCUMPRIDA A EXIGÊNCIA TRAZIDA PELA SÚMULA 481 DO STJ – CRISE RESULTANTE DA PANDEMIA PELO COVID-19 ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. DECLARAÇÃO DEFIS, BALANCETE DO ANO DE 2020 E EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS QUE NÃO PERMITEM RECONHECER A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. QUESTIONAMENTO JUDICIAL DOS ENCARGOS DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA, MESMO DIANTE DA PRETENSÃO AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO STJ – NÃO COMPROVADO, ADEMAIS, EFETIVO DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES – BASES CONTRATUAIS APARENTEMENTE PRESERVADAS. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273324-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MULT
CONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273324-10.2020.8.26.0000
VOTO No 30.542
AGRAVANTE: MULT CONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 38a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATOS BANCÁRIOS

AÇÃO
REVISIONAL

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA, BEM COMO A TUTELA DE
URGÊNCIA REQUERIDA.
DESCUMPRIDA A EXIGÊNCIA TRAZIDA PELA SÚMULA 481 DO
STJ
CRISE RESULTANTE DA PANDEMIA PELO COVID-19
ALEGADA
DE
FORMA
GENÉRICA.
DECLARAÇÃO
DEFIS,
BALANCETE DO ANO DE 2020 E EXTRATOS BANCÁRIOS
APRESENTADOS
QUE
NÃO
PERMITEM
RECONHECER
A
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA.
QUESTIONAMENTO
JUDICIAL DOS ENCARGOS DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA OS
EFEITOS DA MORA, MESMO DIANTE DA PRETENSÃO AO
DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 380 DO STJ NÃO COMPROVADO, ADEMAIS, EFETIVO
DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
NA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES
BASES
CONTRATUAIS
APARENTEMENTE
PRESERVADAS.
PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
dispensado do adiantamento do preparo (art. 101, § 1o do CPC), com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 09/10 que
indeferiu a gratuidade de justiça, anotado o prazo de 10 dias para emenda e
recolhimento das custas devidas, e que também indeferiu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
antecipada de urgência para autorizar o depósito das parcelas dos contratos
impugnados pelo valor reputado correto e, com isso, afastar os efeitos da
mora até a prolação da sentença.
Para justificar a reforma da decisão, sustenta a
agravante que deve ser prestigiada a declaração de pobreza firmada nos
autos, sendo certo que também não foi assegurada a possibilidade de
demonstrar a necessidade alegada, conforme arts. 98, caput, e 99, § 2o, do
CPC, devendo ser deferido o benefício, como imperativo da garantia do
acesso ao Judiciário. Aduz, ainda, que a pandemia da Covid-19 impactou
severamente em sua atividades, sendo estimada perda de 81% do seu
faturamento para o último trimestre do ano de 2020, daí a necessidade de
se observar, com amparo na boa-fé e na teoria da imprevisão, para corrigir
a situação de onerosidade excessiva, o depósito do valor incontroverso
indicado, com a suspensão dos efeitos da mora.
O recurso foi admitido no ordinário efeito
devolutivo, dispensadas as informações, bem como o contraditório
recursal (art. 1.019, II, do CPC), por ausência de prejuízo às partes,
registrando que a ré ainda não fora citada até a interposição do presente
agravo de instrumento, remetidos os autos diretamente para julgamento em
sessão virtual permanente.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão combatida versa
sobre o cabimento da tutela de urgência e da gratuidade de justiça
pleiteadas na inicial, subsumindo-se, pois, às hipóteses expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
previstas no art. 1.015, incs. I e V, do Código de Processo Civil, a autorizar
sua mediata recorribilidade pela via do agravo de instrumento.
3. Cuida-se, na origem, de ação revisional
ajuizada por MULT CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. em face de BANCO DO BRASIL S/A., com o escopo de reduzir o valor
das prestações mensais dos mútuos bancários vigentes entre as partes.
Recebida a inicial, o Juízo a quo indeferiu a
gratuidade de justiça, por não entender provada a situação de carência da
pessoa jurídica postulante, e rejeitou, também, o pedido de tutela de
urgência, prestigiando, por ora, a vontade livremente manifestada e a
extensão das obrigações assumidas pelas partes ao contratar.
Daí a interposição do presente recurso.
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos
litigantes que comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao juiz
aquilatar, mediante critérios objetivos, as circunstâncias do caso concreto
para aferir a possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência ou de sua própria família.
Nesse sentido, dispõe o artigo 98 do CPC: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Inaplicáveis, contudo, à pessoa jurídica, no que
toca à concessão da gratuidade de justiça, as mesmas regras relativas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
pessoas naturais, especificamente a presunção de pobreza a partir de
simples declaração de hipossuficiência.
Consoante orientação que foi sedimentada com a
edição da Súmula 481 do e. Superior Tribunal de Justiça, somente contra a
prova suficiente da ausência de capacidade financeira para suportar os
encargos do processo é que a assistência judiciária gratuita pode ser
concedida à pessoa jurídica: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Tal entendimento veio ao encontro do art. 99,
§3o, do CPC, na medida em que a presunção de veracidade da declaração
de hipossuficiência favorece apenas a pessoa natural.
Destarte, constitui condição sine qua non ao
deferimento do benefício a existência de prova da impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, de
modo que, diante da pretensão agora dirigida ao Tribunal, cabia à
agravante instruir, desde logo, as razões do recurso com elementos
concretos a demonstrar seu cabimento, o que não ocorreu.
Não obstante os deletérios efeitos propagados
pela pandemia da Covid-19 sobre os diversos segmentos da economia, no
que toca à demonstração específica daqueles que teriam concretamente
acometido a atividade da agravante, nada foi trazido aos autos, sendo certo
que os documento contábeis não convergem para a alegada situação de
insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
E cumpre esclarecer que, uma vez indeferida a
benesse em primeiro grau, cabia à agravante instruir, desde logo, as razões
do recurso com elementos concretos a demonstrar seu cabimento,
afigurando-se, pois, dispensável nova intimação nos moldes art. 99, § 2o,
do CPC, de modo que o cabimento da benesse será aferido a luz dos
elementos que instruíram a interposição do presente agravo.
Da declaração DEFIS referente ao exercício de
2020 (fls. 46/49), observa-se que a agravante informou pagamento de
rendimentos tributáveis e não tributáveis ao sócio para o ano calendário de
2019, no valor de aproximadamente R$ 340.000,00, quadro incompatível
com a afirmada pobreza.
E mesmo diante do superveniente estado de
calamidade decretado pelo Poder Público em março de 2020, não há prova
de que a agravante, empresa dedicada à prestação de serviços de
informática e comercialização de softwares tenha, de fato, chegado a
paralisar suas atividades, colhendo-se dos demonstrativos financeiros do
período de janeiro a junho, a existência de ativo total de R$ 661.341,13,
sendo certo, por outro lado, que tem logrado contingenciar suas despesas
rotineiras.
Cumpre registrar que a existência de dívidas não
significa que a empresa se encontra em situação de insolvência, tal como
bem pontou a decisão recorrida, e, por si só, não pode justificar o
deferimento da gratuidade, notadamente quando os extratos bancários
apresentados revelam significativa movimentação financeira nas contas da
empresa para os meses de setembro de outubro de 2020 (fls. 51/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
Prevalece, portanto, a agravante reúne condições
para pagar as custas processuais necessárias à angularização da demanda
que, na espécie, expressam valor módico (R$ 370,00) e pouco superior ao
piso mínimo previsto em Lei , sem colocar em risco a continuidade de
suas atividades.
Impõe-se, por isso, a preservação da decisão de
indeferimento da gratuidade.
5. Por seu turno, a pretensão à suspensão dos
efeitos da mora em razão da discussão judicial do débito em ação
revisional esbarra no entendimento há muito sumulado pelo eg. Superior
Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Sumula no
380).
As abusividades supostamente existentes no
contrato, ademais, foram afirmadas unilateralmente e com amparo em
parecer técnico (fls. 24/40) não submetido ao crivo do contraditório, não
sendo possível acolher, inaudita altera parte, a alegação de que foram
praticados juros -- capitalizados -- em desacordo com o previsto, pois
somente depois de angularizada a relação processual é que será possível
examinar os abusos alegados na inicial.
E considerando que a agravante se predispõe a
consignar em juízo tão somente o valor tido por incontroverso, não se pode
impedir a adoção, pela credora, de medidas tendentes à execução do
contrato, pois consubstancia exercício regular de direito, conforme
orientação tranquila deste E. Tribunal de Justiça bandeirante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
particularmente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. INCONFORMISMO. AINDA QUE SEJA
PERMITIDA A CONSIGNAÇÃO DOS VALORES TIDOS POR
INCONTROVERSOS, TAL FATO NÃO IMPEDE O CREDOR DE
INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES E NÃO ELIDE A MORA. ENTENDIMENTO DO
C. STJ. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
RESP No 1.061.530/RS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. TJSP
A.I. no 2239118-38.2018.8.26.0000
rel. Des. Alberto Gosson -
j. 10/01/2019.
Agravo de Instrumento. Revisional c.c. pedido de tutela antecipada.
Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo.
Contrato bancário. Simples propositura da ação que não inibe a
caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Prova inequívoca que convença da
verossimilhança das alegações de abusividades no contrato
entabulado entre as partes, não apresentada. Necessidade de maior
aprofundamento durante a fase instrutória do feito originário, dentro
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam
eventualmente revisadas. Segurança dos negócios jurídicos que
impõe seja observado, até segunda ordem, o princípio pacta sunt
servanda. Faculdade de a ré interpor ações para tutela de seus
direitos. Direito de ação constitucionalmente previsto, no rol do
artigo 5o da Carta Magna. Decisão mantida. Recurso não provido.
TJSP - A.I. 2217689-15.2018.8.26.0000 - rel. Hélio Nogueira - j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
28/11/2018.
Portanto, as alegações da agravante não se
revestem da plausibilidade necessária à concessão da medida de urgência,
sendo inviável admitir, por ora, a suspensão dos efeitos da mora resultante
da falta de pagamento das prestações nos moldes em que orginalmente
pactuadas, tal como corretamente fundamentou a decisão recorrida, com
amparo em orientação sumulada da Corte Superior.
6. E no que toca à aplicação a Teoria da
Imprevisão, aparentemente, em juízo de cognição provisória, melhor sorte
não socorre à agravante.
A excepcional intervenção judicial no ajuste de
vontade das partes, para restabelecimento do necessário equilíbrio
contratual, reclama a concreta demonstração da alteração das bases
objetivas do negócio, sabido que nem todos serão igualmente afetados,
ao menos financeiramente, pelos lamentáveis efeitos da referida
pandemia.
Os elementos constantes dos autos não revelam
em que medida a atividade da agravante foi afetada pela pandemia da
Covid-19, sendo certo que o seu objeto social e a natureza dos serviços
por ela prestados permitem prosseguimento mesmo no cenário de
isolamento social que se estabeleceu.
Assim, não se pode afirmar ter havido
significativa alteração das condições pessoais da autora a ponto de tornar
excessivamente oneroso o cumprimento do quanto pactuado. Isso tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273324-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.542
F
deverá ser melhor provado e estudado no curso do processo.
Nesse cenário, em cognição não exauriente e
diante da fundada dúvida que assoma quanto à radical alteração das
circunstâncias que propiciaram a celebração do contrato, genericamente
afirmada pela agravante, mostra-se adequado preservar a situação de
normalidade do contrato, sem descontinuidade das prestações ou revisão
do seu valor, ao menos por ora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
cabendo à agravante, em face do resultado do presente julgamento,
recolher também a taxa judiciária devida pela interposição do agravo de
instrumento, o que será feito em 1o grau de jurisdição.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator